Tribunal: STF
Processo: Rcl 70218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE nos Autos 0001019-17.2021.5.07.0024, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante aduz que:



    [...] Sob a égide do princípio da legalidade e do precedente de repercussão geral que originou o tema 725 desta Colenda Corte, não poderia a auditoria fiscal do trabalho por entender que o rol de profissionais não selecionados e, portanto, contratados como empregados, assim deveriam ser formalizados, impingindo à ora reclamante Auto de Notificações de Débito do FGTS e da Contribuição Social – NDFC – além de autos de infração, os quais superam a monta dos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) inseridos em dívida ativa da União.



    Diante da negativa de aceite quanto à tese apresentada, foi determinado o pagamento de multa administrativa, conforme decisão presente nos autos, o que motivou a ação anulatória (doc. 1, p. 3).



    Sustenta que ajuizou ação anulatória para questionar o referido auto de infração e que:



    No presente caso, é certo que para analisar a existência do vínculo jurídico de emprego que assim fora compreendido pelos respeitáveis auditores fiscais do trabalho e combatido por meio da ação anulatória n.º 0001019-17.2021.5.07.0024, há de se enfrentar, por primeiro, se a situação comentada encaixa-se ao tema 725 da tábua de repercussão geral deste Colendo STF (doc. 1, p. 4).



    O reclamante afirma que “é uma Organização Social que faz a gestão de Unidades públicas de saúde através de Contratos de Gestão com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e realiza a admissão de seu pessoal através de Seleção Pública” (doc. 1, p. 4).



    Aduz, ainda, que:



    O que se vê é que no caso em tela o ISGH foi autuado por supostas irregularidades em contratos de trabalho que sequer existem, uma vez que todos os colaboradores relacionados nos referidos Autos de Infração são prestadores de serviço autônomos, que foram contratados de forma temporária enquanto se aguardava a finalização dos processos de seleção pública para preenchimento das vagas, para que não ocorra a interrupção dos serviços fornecidos à população (doc. 1, p. 5).



    Segundo destaca,



    [...] eventuais respeito a horários de plantões, por exemplo, jamais demonstra subordinação característica do vínculo laboral, evidenciando, em verdade, o necessário compromisso com a organização do trabalho e a manutenção da regularidade do serviço a ser realizado por meio dos plantões.



    [...] Este C.STF, inclusive, já vem se manifestando sobre a licitude de contratação de hipersuficientes através de pessoa jurídicas ou não, sem a presunção de ilicitude do contrato e/ou fraude à legislação trabalhista (doc. 1, pp. 15 e 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    [...] A concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender de imediato o andamento do processo 0001019-17.2021.5.07.0024, até ulterior decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADPF 324 e do tema 725 da tábiua de repercussão geral (art. 989, II, CPC); 



    b) No mérito, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário (doc. 1, p. 24).



    Citada, a União apresentou contestação (doc. 19).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação constitucional (doc. 23):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E AO DECIDIDO NA ADPF 324. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



     



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos da decisão reclamada: 



    [...] Quanto ao primeiro ponto, abordo-o tão somente pelo fato de ter sido levantado na inicial, mas considero pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que os auditores fiscais do Trabalho detêm, sim, competência para reconhecer o vínculo empregatício com finalidade administrativa e presunção relativa, isto é, cabendo, judicialmente, à parte interessada, comprovar realidade contrária, de modo a gerar posicionamento judicial diverso.



    [...] Em relação ao segundo ponto, alega a parte autora que a infração apontada pelos auditores fiscais do Trabalho não teria razão de existir à medida em que se fundamenta em direitos não aplicáveis à espécie de trabalhadores autônomos, em contraposição ao vínculo empregatício reconhecido pela fiscalização. 



    A autora sustenta repetidamente em todas as suas manifestações nestes autos o mantra de que os trabalhadores elencados pelos fiscais do Trabalho não tinham, quando contratados, vínculo empregatício nem recorreram ao Judiciário, após encerrada a prestação de serviço, para requerer tal reconhecimento.  



    A parte autora faz uso de fundamentos legais e jurisprudenciais irrefutáveis no sentido de reconhecer a validade de formas diversas de contratação (terceirização, inclusive de atividade-fim, contratação como autônomos, pessoas jurídicas etc). Também utiliza argumentos plenamente plausíveis no sentido de apontar peculiaridades da atividade de saúde que fazem com que, em determinadas situações, sobretudo de urgência, seja aceitável a contratação flexível de profissionais (temporariamente) para garantir a não suspensão da prestação do serviço que é, sem dúvida, essencial à coletividade.



    [...] Entretanto, vejam só, embora insista em negar que tivesse mantido qualquer vínculo empregatício com os trabalhadores objeto das autuações que levaram à notificação do débito ora contestado, a parte autora não junta sequer um contrato de prestação de serviço autônomo. Argumenta que os auditores desconsideraram Recibos de Pagamentos Autônomos (RPAs), mas também não juntou aos autos qualquer um destes. 



    Assim, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, impossibilitando que este Juízo possa cogitar da alegada licitude (possível, nos termos da ADPF 324 e no RE 958252) da contratação (desde que não verificada, comprovadamente, subordinação), posto que não é razoável fazê-lo abstratamente, sobretudo diante do entendimento em sentido oposto constante dos autos de infração emitidos por agente detentor de fé pública, própria, em regra, aos atos da administração pública. Certamente, creio, não apresentou as referidas provas por tratarem os presentes autos, a rigor, não de ação anulatória de auto de infração propriamente dita, mas de notificação de débito. Porém, não há como anular a notificação de débito sem se verificar, ao menos em tese (genericamente), a própria validade dos autos de infração que a originaram.



    [...] Ocorre que a questão de haver ou não haver relação empregatícia não é uma mera escolha formal, liberalidade das partes de denominar como bem entendem ser mais conveniente a uma, a outra ou a ambas. Tem a ver com o modo em si como se dá a relação e deve sempre considerar que, no Direito do Trabalho, vige o princípio da primazia da realidade (verdade real) sobre a própria forma (verdade formal). 



    Apesar disso, insiste a parte autora, à fl.20, que “a situação de contratação sem nenhum vínculo empregatício é apenas em situações legais, de escolha das partes e muito mais vantajosa para os contratados, onde, nem mesmo, encontra barreira legislativa”. 



    Ademais, não é pelo fato de o trabalhador ser contratado mediante terceirização ou em contrato verdadeiramente temporário (nos termos da lei) que ele deixa de ter direito a FGTS. Em regra, o empregado temporário não tem direito à multa fundiária (40% do FGTS), ao aviso prévio e ao seguro-desemprego.



    [...] Afora as considerações acima fartamente expostas, ressalte-se que a contestação apresentada pela União sintetiza com perfeição, às fls.151/152, os motivos que tornam insubsistente o pedido da parte autora: 



    1. Considerando que, diferentemente das multas trabalhistas, a NDFC não é uma penalidade, a argumentação trazida pela autora para sustentar a nulidade de autos de infração seria irrelevante, mesmo que fosse procedente; 2. As fiscalizações respeitaram as normas vigentes (no caso do FGTS, a Instrução Normativa 144 /2018), sendo normal a realização de alguns procedimentos em horário noturno e também em dias não úteis, principalmente em se tratando de empresas /entidade de grande porte, com significativo número de trabalhadores; 3. Houve observância do prazo prescricional, não sendo obrigatória a penalização exclusiva de condutas presentes, tampouco o levantamento restrito a débitos fundiários relativos a contratos vigentes; 4. A quantidade de autos de infração lavrados na ação fiscal teve sua razão de ser na quantidade de infrações constatadas pela fiscalização;  5. Os prazos concedidos para defesa da autora e para recolhimento do débito foram os previstos na legislação; e 6. O auto de infração referente ao registro dos trabalhadores elencados na NDFC trouxe a demonstração extensiva dos elementos da relação empregatícia, demonstrando-a para cada trabalhador, não sendo possível afastar os vínculos constatados pelo agente fiscal a partir alegações genéricas realizadas pela peticionante com o intuito de afastar a existência de tais elementos nas relações laborais em análise.



    De tal sorte, diante dos fundamentos acima expostos, julgo improcedente o pedido da parte autora e, consequentemente, revogo os efeitos da tutela de urgência concedida às fls.229/231). (Doc. 9, pp. 5-17).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho manteve a validade dos atos administrativos praticados pelos auditores fiscais do trabalho consignando que:



    [...] embora insista em negar que tivesse mantido qualquer vínculo empregatício com os trabalhadores objeto das autuações que levaram à notificação do débito ora contestado, a parte autora não junta sequer um contrato de prestação de serviço autônomo. Argumenta que os auditores desconsideraram Recibos de Pagamentos Autônomos (RPAs), mas também não juntou aos autos qualquer um destes (doc. 9, p. 10).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho manteve a validade de atos administrativos praticados por auditores fiscais do trabalho, em razão da inexistência de provas de que os prestadores tinham sido contratados como autônomos ou como pessoas jurídicas. Na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator